Tribunal: TJBA
Processo: 0314217-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314217-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil
, Administrativo e Processual Civil
. Ação
de cobranç
a
. Tarifas de água e esgoto. Obrigação de natureza pessoal. Ilegitimidade passiva por débitos pretéritos. Fraude em transferência de titularidade constatada em perícia. Parcelas vincendas devidas. Art. 323 do CPC.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.
Sentença reformada em parte.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
procedente ação de cobrança de tarifas de água e esgotamento sanitário relativas ao período de maio de 2006 a fevereiro de 2013, posteriormente ampliada, em embargos de declaração, para incluir parcelas vencidas até setembro de 2024, em razão do caráter sucessivo da obrigação.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em (I)
definir se a apelante possui legitimidade para responder por débitos anteriores à sua ocupação do imóvel, (II) estabelecer se a transferência de titularidade realizada em 2006 é válida diante de alegação de falsidade documental,
e

(
III
) determinar se é válida a inclusão de parcelas vincendas na condenação
.

III. Razões de Decidir

3.
A obrigação de pagar tarifas de água e esgoto possui natureza pessoal (
propter

pe
rsonam
)
,
vincula
ndo-se ao efetivo usuário do serviço, e não ao imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade pelo débito exige a comprovação da efetiva utilização do serviço, sendo necessário identificar o período de ocupação do imóvel pelo devedor.

5. Laudo pericial grafotécnico comprova a falsidade da assinatura aposta no pedido de transferência de titularidade em 2006, evidenciando fraude e nulidade do ato administrativo.

6. A nulidade da transferência de titularidade impede a imputação de responsabilidade à apelante por débitos anteriores ao início da locação, fixado contratualmente em 01/1/2011.

7. A inclusão de parcelas vincendas em condenações relativas a obrigações de trato sucessivo decorre diretamente do art. 323 do CPC, configurando hipótese de pedido implícito e não violando o princípio da congruência.

8. A decisão que acolhe embargos de declaração para incluir parcelas vincendas supre omissão e não configura julgamento ultra petita, especialmente quando há pedido expresso na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso de apelação conhecido e
parcialmente provido, a fim
de reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante quanto aos débitos de água e esgoto referentes ao período de maio de 2006 a dezembro de 2010, em razão da nulidade da transferência de titularidade fundada em fraude documental comprovada por perícia. Mantém-se, contudo, sua responsabilidade pelo pagamento das faturas vencidas e não adimplidas no período de 01/1/2011 a fevereiro de 2013, assim como daquelas que se venceram no curso do processo até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença, observados os critérios de atualização fixados na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
0314217-06.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e, como apelad
a
,
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.